Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CARTÃO DE DÉBITO. FURTO. COMUNICAÇÃO. BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de responsabilidade civil em razão de falha na prestação de serviço. 1.1. O autor alega que cartão de débito emitido em seu nome pela instituição financeira ré foi utilizado em transações, mesmo após a solicitação de cancelamento, em decorrência de furto. 1.2. O pedido foi julgado improcedente, pois as provas coligidas aos autos indicam que a solicitação de cancelamento ocorreu após a utilização do cartão. 1.3. Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, em preliminar, aduz o cerceamento de defesa por ter sido indeferida a inversão do ônus da prova para que a sociedade anônima ré, ora apelada, comprovasse que foi o autor, ora apelante, que utilizou o cartão para efetivar as compras questionadas. Em relação ao mérito, reafirma que o cartão foi utilizado após a solicitação de seu cancelamento.
2. O magistrado é o destinatário da prova e, por isso, deve formar seu convencimento motivado diante dos elementos probatórios coligidos aos autos (art. 370 do CPC). 3.1. O Juízo singular, ao verificar que as provas produzidas pelas partes se mostram suficientes para a formação de seu convencimento, deve proceder ao julgamento antecipado do mérito.
3. No presente caso, em que pese a alegação de que o cartão de débito foi utilizado após a solicitação de seu cancelamento, as provas produzidas nos autos indicam que as transações foram mesmo realizadas antes do furto ser comunicado à instituição financeira emissora do cartão.
4. Apelação conhecida e desprovida.